Tribunal: TJMT
Processo: 1020154-47.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020154-47.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AUGUSTO DE OLIVEIRA NERI - CPF: 029.569.291-00 (APELANTE), CAIO CESAR ALONSO MARTINS - CPF: 037.405.391-00 (ADVOGADO), MURILO CARLOS RISSO DOS SANTOS - CPF: 051.187.711-02 (ADVOGADO), NATHANNY CAROLINE SILVA BARRIZON - CPF: 054.676.691-92 (APELANTE), VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (APELADO), RICARDO SCALABRINI NAVES - CPF: 000.441.116-14 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE ANDRADE ALVARENGA - CPF: 066.773.566-63 (ADVOGADO), COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 22.514.299/0001-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVE
I
L

–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PROCEDÊNCIA
–

CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
–

ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL INCONTROVERSO
–

LUCROS CESSANTES – BASE DE CÁLCULO
–

PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO IMÓVEL NO CONTRATO
–

TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA
–

MORA DA CONSTRUTORA – COBRANÇA INDEVIDA
– PAGAMENTO DO IPTU – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ
A ENT
R
EGA
–

DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A indenização por lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega do imóvel deve ser fixada em 0,5 do valor do imóvel no contrato
, desde a data
fixada
para entrega do imóvel até
que esta seja de fato efetivada
.

2.

É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

3.
As despesas do IPTU até a entrega
do imóvel ao adquirente são de responsabilidade da construtora.

4.
O atraso de 01 (um) ano e 02 (dois) meses, que retarda a conquista da casa própria, modifica os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, gera dano moral passível de indenização aos contratantes.

5. Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais se em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Con
tudo
, merece ser adequado ao caso, devendo ser
atribuído o valor de R$ 6.000,00 para cada autor.

6. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação cíve
l
interposto por
AUGUSTO DE OLIVEIRA NERI
e NATHANNY CAROLINE SILVA BARRIZON

contra a sentença que julgou
procedente a
Aç
ão de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material e Moral
em ajuizada em face de

VIASUL
ENGENHARIA LTDA e COXIP
Ó
INCORPORA
ÇÃO
IMOBILIARIA LTDA,
para:

1 –
condenar
as requeridas ao pagamento de indenização para a parte autora, desde o mês 07/2021 até a data da efetiva entrega
do imóvel (agosto/2022), inerente ao aluguel mensal, no valor de 0,5% do valor do imóvel no contrato, devendo ser atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação;

2 –
condenar
as requeridas ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por
danos morais, a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença – Súmula 362/STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação;

3 –
condenar
, ainda, a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% sobre o valor da condenação, em favor da parte autora, na forma prevista no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Alegam
os recorrentes
que
se
trata de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e mora
l
, onde busca a parte autora
a entrega do bem, além do pagamento dos alugueres vencidos e vincendos, bem como indenização por danos morais, em razão do atraso na entrega
do imóvel.

Sustenta
m
que
a sentença recorrida condenou as requeridas ao pagamento de lucros cessantes no valor de 0,5% do imóvel no valor de contrato, contudo, a jurisprudência
utiliza como base o valor
atualizado
do imóvel
.

Aduzem que
a
cobrança
da taxa de evolução de obra
é ilegal quando ultrapassar nos meses subsequentes ao atraso da entrega do imóvel, respeitando o período de 180 dias
.

Asseveram que a sentença foi omissa quanto
à taxa de evolução de obra
que não foram devolvidos aos apelantes
,
sendo
que
o valor cobrado indevidamente deve ser devolvido em dobro.

Afirmam que
o débito
de janeiro
do IPTU
em aberto deve ser arcado pelas apeladas, visto que
o imóvel foi entregue
somente em agosto de 2022.

Declaram que as apeladas foram condenadas em danos morais
no valor de R$ 6.000,00, sendo R$ 3.000,00 para cada uma, valor que se mostra irrisório,
pois não corresponde nem 10% do valor de compra na planta do imóvel (R$ 126.000,00)
.

Ponderam que os apelantes ficaram mais de um ano com o imóvel em atraso, gerando um dissabor de R$ 800,00 mensais, só em um ano de aluguel
e a soma superou R$ 6.600,00 contado com o valor do aluguel e do IPTU da casa alugada.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de condenar as apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais referentes ao pagamento do ITPU; condenação da apeladas ao pagamento da taxa de evolução de obra
cobrada pelo período de atraso da obra, em dobro; modificação do pagamento de indenização por danos materiais referentes aos lucros cessantes para que ocorra sobre o valor
atualizado
do imóvel; majoração do dano moral suportado pelos apelantes
, em R$ 19.200,00 para cada apelante.

Sem
contrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Do exame dos autos, verifica-se

que

AUGUSTO DE OLIVEIRA NERY e NATHANNY CAROLINE SILVA BARRIZON
ajuizaram a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material e Moral
em face de
COXIPO INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA LTDA e VIA SUL ENGENHARIA LTDA,
alegando, em síntese, que em
novembro
de 2018, os autores celebraram junto às requeridas um contrato de compra de imóvel residencial na planta no empreendimento denominado Mirante do Coxipó, localizado na Rua Alexandre de Barros, s/nº, Unidade 401, Bloco 3, Bairro Chácara dos Pinheiros, Cuiabá/MT, no valor total de R$ 126.500,00, com prazo de execução das obras de 24 meses e de entrega em dezembro/2020.

Sustentaram que até a prop
ositura da ação, a
s
requerida
s
não procede
ram
a entrega das chaves e, além disso, em decorrência do atraso, o Banco deu início
à
cobrança das parcelas do financiamento do imóvel.

Aduziram
os autores continuaram arcando com os prejuízos financeiros de moradia na importância de R$ 800,00 ao mês,
que se alastra desde janeiro de 2021.

Pugna
ram
liminarmente
pela concessão da tutela de urgência para
determinar que as requeridas realizem a entrega do imóvel, sob pena de multa.

Ao final, requereram a procedência da ação e a condenação das requeridas ao pagamento de dano material em decorrência dos lucros cessantes
, referentes aos alugueres vencidos e vincendos;
além de indenização por
danos morais no valor de R$ 40.000,00
.

Na petição de ID nº
266403762 a parte autora emendou a inicial, pela perda parcial do objeto da ação, diante da entrega do imóvel em
20/08/2022, além de incluir
aos pedidos iniciais dos danos materiais causados pelo não pagamento do IPTU referente ao ano de 2022, no valor de R$ 120,00
, passando a constar o valor da causa
de R$ 62.520,00.

Ato seguinte, a parte autora emendou a inicial incluindo o pedido de danos materiais no valor de R$ 13.085,04, referente
à
taxa de evolução de obras
cobrada indevidamente
na forma dobrada (ID nº 266403777).

Na decisão de ID nº
266403784 foi recebida a emenda à inicial.

Devidamente citadas, as requeridas deixaram transcorrer o prazo
in albis,

sem apresentar defesa, conforme certidão de ID nº
266403803.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (ID nº
266403806)
, enquanto as requeridas pugnaram pelo depoimento pessoal da parte autora (ID nº
266403809).

O i. magistrado Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
julgou
procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos, que as partes celebraram “Contrato Particular de Promessa de Compra e Vend
a” da unidade nº 401, Bloco 03, do Empreendimento Mirante do Coxipó, localizado na Rua Alexandre de Barros
s/n,
Bairro Chácara dos Pinhais,

Cuiabá/MT,
pelo valor total de R$ 126.500,00, mediante sinal, mensais e financiamento, a ser entregue
em dezembro/2020, conforme ID nº 266403753.

Conforme relatado, a sentença recorrida
reconheceu o inadimplemento contratual pela parte requerida e condenou as requeridas ao pagamento de indenização
por dano material, desde o mês de 07/2021 até a data da efetiva entrega do imóvel (agosto/2022), inerente ao aluguel mensal, no valor de 0,5% do valor do imóvel no contrato, devendo ser atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação e, condenou as requeridas ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento, mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação, além de custas processuais e honorários
advocatícios, estes arbit
r
ados em 15% sobre o valor da condenação.

Em relação ao mérito propriamente dito, verifica-se que

os apelantes não se insurgem em relação ao reconhecimento da responsabilidade da parte requerida
pelo atraso na entrega do imóvel.

No caso,
os autores, ora apelantes, não se confor
mam
com a sentença em relação ao dano material, alegando que
a base de cálculo da reparação por lucros cessantes deve ser fixada sobre o valor
atualizado
do imóvel.

Constatad
o o atraso na entrega do imóvel pela
s
apelada
s
,
uma vez que deix
aram
de entregar o imóvel em
junho/2021
, incluindo os 180 dias de
tolerância,
fica
autoriza
da

a resolução do contrato, incidindo a Súmula 543 do STJ, com a consequente devolução integral do valor pago e, também a
requerer

lucros cessantes
pelos prejuízos experimentados, diante da natureza indenizatória que possui
.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS DURANTE O PERÍODO DE MORA DO INCORPORADOR. PRECEDENTES
. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes ainda que o contrato venha a ser resolvido por culpa do promitente vendedor/construtor. Precedentes
. 3. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no REsp 1886334/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 16/11/2020)

Nesse contexto, as requeridas/apeladas devem indenizar
os autores/apelantes pelos lucros cessantes (art. 402 do CC), decorrentes do descumprimento da obrigação assumida.

Quanto ao valor, o entendimento pacificado na jurisprudência é de que deve ser utilizado como base de cálculo mensal o percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato. Vejamos:

“
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543/STJ. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DOS AUTORES ACOLHIDO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS DURANTE O PERÍODO DE MORA. PRECEDENTES. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. TERMO INICIAL DOS LUCROS CESSANTES é contado a partir do dia que esgotou o prazo de tolerância, já o TERMO FINAL, A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DECRETOU A RESCISÃO CONTRATUAL (REsp nº 1914294/DF, Min. Nancy Andrighi,
DJe
09/09/2021) porquanto a rescisão ocorreu por culpa da ré, considerando que não houve celebração de distrato, embora tenha havido notificação extrajudicial, tampouco disponibilização das chaves ou expedição do "habite-se", sendo que os compradores necessitaram da via judicial para buscarem a rescisão da avença, a devolução dos valores pagos, além da
indenização dos lucros cessantes. FIXAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES EM 0,5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO
, a incidir mensalmente no período em que verificada a mora da parte ré (Súmula 162/TJSP
)
. Reforma parcial da sentença. HONORÁRIOS READEQUADOS diante do resultado do julgamento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1002969-20 .2022.8.26.0577 São José dos Campos, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 27/02/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024)
destaquei

“
Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais - Compra e venda Relação de consumo configurada entre as partes Ré revel - Incidência do Código de Defesa do Consumidor Atraso na entrega do imóvel - Devolução dos valores pagos com incidência de correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir de cada desembolso comprovado nos autos -
Lucros cessantes presumidos, correspondentes aos alugueres que o comprador deixou de aferir durante a mora da requerida Fixação dos lucros cessantes em 0,5% sobre o valor atualizado do contrato
, a incidir mensalmente no período em que verificada a mora da parte ré Súmula 162 desta E. Corte de Justiça Danos morais Inocorrência Descumprimento contratual Não demonstrada excepcionalidade no caso concreto a ensejar indenização por danos morais Recurso provido em parte.
”
(Ap. 1003549-36.2021.8.26.0011, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, j. 25/11/2021)

destaquei

Dessa forma, agiu com acerto o d. magistrado singular
, de modo que deve ser mantida a sentença neste ponto.

No que
se refere à taxa de evolução de obra, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Rep
et
itivo (Tema 996)
, ao julgar o REsp nº 1729593/SP em 25/09/2019, já decidiu que é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

1.3
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

(...)

2. Recursos especiais desprovidos.”
(STJ, SEGUNDA SEÇÃO, REsp nº 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/09/2019,
DJe
27/09/2019)

Ou seja, no caso dos autos “taxa de evolução de obra” é ilegal e abusivo se cobrado após o prazo ajustado para a entrega da obra.

Desta forma, observa-se que a cobrança da chamada taxa de evolução da obra é perfeitamente cabível sobre as parcelas devidas durante o período de construção do imóvel objeto do contrato de compra e venda ora an
al
i
sa
do, todavia, o termo final para entrega da obra era
deze
m
bro/2020
, apenas até essa data, incluindo o período de tolerância
(180 dias)
, a cobrança da taxa de evolução da obra é legítima.

Todavia,
a cobrança do encargo e o respectivo adimplemento pela parte autora ainda perdurou até
24/10/2022
, consoante se extrai do ID nº
266403779,
266403780, 266403781, 266403782 e 266403783,
o que se mostra indevido, sendo imperativa a sua devolução
.

A respeito da repetição dos valores indevidamente cobrados,
sabe-se que ela é devida quando comprovado que a
parte agiu com dolo ou má-fé, nos termos do parágrafo
único, do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, a má-fé das requeridas, ora apeladas não foi comprovada, porquanto o indébito deverá ser devolvido de forma simples aos apelantes.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONSTRUTORA - REQUERIMENTO DE PRODUÇAO DE PROVA EMPRESTADA - ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - DISPENSA PELAS PARTES - PRECLUSÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE MORA NA OBTENÇÃO DO HABITE-SE - TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA - ENCARGO DEVIDO PELA RÉ - REPETIÇÃO DE FORAM SIMPLES - DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...). -
A eventual cobrança indevida de valores enseja a repetição do indébito, de forma simples, se não comprovada a má-fé por parte do credor
. (...).

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.578324-4/001, Relator (a): Des.(a)
Mariangela
Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2021, publicação da sumula em 04/02/2021) destaquei

Dessa forma,
tendo em vista que a taxa de evolução de obra, incidiu
quando já expirado o prazo para entrega do imóvel, em
junho/2021
até outubro/2022, o que se mostra indevido, imperiosa a devolução no valor de R$ 6.
542,52
, de forma simples, conforme extrato da conta bancária junto à Caixa Econômica Federa
l
e boletos anexos.

No que tange
à
s despesas do IPTU, segundo o entendimento do STJ,
é de responsabilidade da construt
o
ra até a entrega do imóvel ao adquirente.

Ou seja, o seu
pagamento
pressupõe o efetivo uso e gozo do imóvel, o que não ocorreu no caso em tela, porquanto a parte autora sequer teve a posse do imóvel.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS E DANOS MATERIAIS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Segundo o entendimento do STJ, "as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente
", tendo em vista que, "apesar do IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel ( CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse" (
AgInt
no REsp 1.697.414/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017,
DJe
de 15/12/2017).(...).”
(
AgInt
no REsp 1829925/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021,
DJe
23/02/2021)

Todavia, apesar de os apelantes alegarem estar sendo cobrados
no valor de R$ 120,00
referente ao IPTU do ano de 2022, não comprovaram que arcaram com tal despesa.

Assim, não merece prosperar o pedido de condenação das apeladas para sua restituição.

Lado outro, o
atraso de
01 (um) ano e 02 (dois) meses
, que retarda a conquista da casa própria, modifica
os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, gera dano
m
oral passível de indenização
aos contratantes
.

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, portanto, terá que ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não provocar o enriquecimento sem causa, nem ser irrisório a ponto de tornar-se
inócuo
.

No caso em apreço, levando-se em consideração não só os parâmetros sugeridos pela jurisprudência, mas também e, principalmente o princípio da razoabilidade
e da proporcionalidade
,
o valor de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
para cada
autor
,
mostra-se razoável para compensar os dissabores sofridos, sem que venha a representar uma quantia exacerbada em face das condições
sócio-econômica
das partes.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO EM OBRA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA À CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – TEMA 996 DO STJ – ILEGALIDADE – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – PANDEMIA COVID 19 – NECESSIDADE DE PROVA CABAL – DANOS MATERIAIS – PREJUÍZO PRESUMIDO – TERMO FINAL – ENTREGA DAS CHAVES – TEMA 966 DO STJ – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

O dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado no atraso da entrega do imóvel, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, o que constitui fato causador de danos morais.

Evidenciada a desídia da requerida, a extensão da situação danosa e a capacidade socioeconômica das partes, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), faz jus ao duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, que deve ser fixada em patamar suficiente para impor sanção ao agente e desestimular a reincidência da conduta.

(...)

(N.U 1000885-05.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 20/08/2024)
destaquei

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso

para alterar a sentença

a fim de:
(i)

condenar
, solidariamente,
as requeridas ao reembolso da taxa de evolução da obra, no valor de R$ 6.
542,52
(seis mil quinhentos e quarenta e dois reais e ci
n
quenta e dois centavos)
e,
(
ii
) condenar, solidariamente, as requeridas ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, a título de danos morais, mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025